Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706115-40.2022.8.07.0006 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Tais Reis Borges Apelada: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Tais Reis Borges contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que julgou o pedido improcedente. As partes formularam requerimento de homologação de transação, bem como da extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 56584317). O instrumento referente à mencionada transação, devidamente assinado pela própria recorrente foi igualmente acostado nos autos (Id. 56584319). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 56584319) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 8 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator